Tribunal: STF
Processo: HC 87794
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO -
   SUPLANTAÇÃO. Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o
   habeas no qual indeferida a inicial, vindo à balha, no Supremo,
   nova medida, fica suplantada a discussão no tocante ao Verbete nº
   691 da Súmula da Corte Maior.
        HABEAS CORPUS - OBJETO. O tema
   versado na impetração deve ter merecido enfrentamento no Superior
   Tribunal de Justiça, sendo que o silêncio a respeito, no acórdão
   proferido, apenas deixa de surtir efeitos no campo da concessão
   da ordem de ofício.
        PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA -
   SUBJETIVISMO. A busca da proteção da ordem pública há de estar
   calcada em fatos concretos, descabendo potencializar o
   subjetivismo e, a mercê de capacidade intuitiva, imaginar dados
   passíveis de acontecer como são exemplos a indignação da opinião
   pública, a preservação da sociedade e a provável vingança de
   parentes da vítima.
        PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA -
   REPERCUSSÕES DO DELITO. A ordem pública a ser preservada concerne
   ao futuro, mostrando-se impertinente, sob pena de colocação do
   princípio da não-culpabilidade em segundo plano, empolgar
   violência ocorrida considerado o delito.
        PRISÃO PREVENTIVA -
   CRIME HEDIONDO - RELAXAMENTO. A interpretação teleológica da Lei
   nº 8.072/90 é conducente a concluir-se pela possibilidade de
   relaxamento da prisão preventiva.
        PRISÃO PREVENTIVA -
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. A viabilidade da instrução criminal, sob o
   ângulo da custódia preventiva, pressupõe ato concreto que a
   revele, ante a postura do acusado, em risco.